Tribunal: STF
Processo: HC 222696
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.11.2022 por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Luiz Gonçalves de Aguiar Neto, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.11.2022, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 787.079/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 3.11.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), por transportar 199,23g de maconha, escondidos sob o volante do automóvel que dirigia. Em 4.11.2022, realizada a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 7 e fls. 1-78, e-doc. 8):



    “In casu, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O auto de prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais, o laudo de constatação provisória e o auto de exibição e apreensão revelam fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta do delito, equiparado a hediondo, e a necessidade de assegurar a ordem pública, haja vista que o autuado fazia o transporte intermunicipal de 199,23 gr de maconha. 



    Assinalo, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não constituem óbice à prisão preventiva. (...)



    Igualmente, constata-se que o indiciado já cumpriu medidas socioeducativas (fls. 64). Importante ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a existência de antecedentes infracionais revela periculosidade e justifica a decretação da prisão preventiva. (...)



    Destarte, tais circunstâncias retratam a necessidade de assegurar a ordem pública. 



    Em cognição sumária, considerando a quantidade de estupefacientes apreendidos, por ora revela-se inviável qualquer análise a respeito da aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    A despeito da Recomendação nº 62 do CNJ, nesta hipótese, excepcionalmente, entendo cabível a conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que há sérios indícios da dedicação à atividade criminosa.



    Importante frisar que a consagração da presunção de inocência prevista no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal não importou em revogação das modalidades de prisão de natureza processual. A própria Constituição ressalva expressamente no inciso LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente (nesse sentido: RT 649/275, TJSP-RT 701/316). Assim, a prisão cautelar não fere o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Por fim, vale ressaltar que está caracterizada a hipótese de admissibilidade do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. Acrescente-se, ainda, que a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no artigo 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto ora analisado. 



    Destarte, é medida de rigor a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. V. Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, e 282, §6º, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado LUIZ GONÇALVES DE AGUIAR NETO em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado. Servirá cópia desta decisão como ofício” (fls. 3-5, e-doc. 7). 



     



    3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 2265281-16.2022.8.26.0000, denegado pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 22.11.2022. Tem-se na ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput. Alegação de possível desclassificação que demanda aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta via estreita. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (fls. 2-5, e-doc. 6). 



    4. Sustentando a ausência de fundamentação idônea no acórdão do Tribunal paulista, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 787.079/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.11.2022, o Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indeferiu a liminar requerida, por concluir que “a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência” (e-doc. 5).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o E. Desembargador indeferiu a liminar unicamente em razão da vida pregressa do Paciente, de quando era menor de idade – ‘o indiciado já cumpriu medidas socioeducativas’ – apoiando-se no Direito Penal do Autor (fl. 3, e-doc. 1).



    Salientam ser o paciente “PRIMÁRIO, portador de bons antecedentes, que SEMPRE exerceu atividade lícita, conforme restou comprovado neste writ. Ainda, é de se ressaltar que a quantidade de droga apreendida não era elevada, e a natureza era ÚNICA e de baixo grau de periculosidade (maconha)” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumentam que “a decisão impugnada não merece prosperar. Percebe-se que o douto Magistrado apresentou fundamentações genéricas, abstratas, e inidôneas, principalmente diante da PRIMARIEDADE e dos bons antecedentes do Paciente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinalam que, como “consta na decisão que converteu a prisão em preventiva, o MM. Juiz faz menção ao fato do Paciente já ter respondido por ato infracional, e quantidade de drogas (que é ínfima) sem demonstrar por quais motivos, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP6 ) não se aplicam ao presente caso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a quantidade de drogas apreendidas é ínfima, 199,23 gramas de maconha, e também a natureza é única. Aliás, trata-se de maconha, que denota menor gravidade, eis que a maconha, como se sabe, possui periculosidade reduzida se comparada a outras drogas, tanto ilícitas, como a cocaína e o crack, como lícitas, como o álcool e o tabaco. Sabe-se que esta é menos lesiva e de pouca periculosidade tanto que há anos vem sendo tema de diversos debates e comissões, para sua legalização. Inclusive recentemente a comissão especial da Câmara dos Deputados que analisou o Projeto de Lei 399/15 aprovou (08/06/2021) parecer favorável à legalização do cultivo no Brasil, exclusivamente para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais, da Cannabis sativa, planta também usada para produzir a maconha” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Asseveram que “o Paciente afirmou ser usuário contumaz de drogas há mais de 10 anos, desta forma, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, a figura típica mais se amolda ao delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/0614. Aliás, tudo indica que o paciente não passa um mero usuário” (fl. 9, e-doc. 1).



    Mencionam “que o STJ já decidiu reiteradamente que nem mesmo a quantidade de droga, ainda que considerada elevada, – O QUE NÃO É O CASO (199,23) – justifica a decretação da custódia cautelar, ainda mais quando se trata de agente, trabalhador, primário e de bons antecedentes”.



    Enfatizam que “não há nada nos autos que indique ou sugestione a existência de qualquer elemento ou circunstância que coloque em risco a aplicação da lei penal ou a instrução criminal. Ora Excelência, a garantia de aplicação da lei penal é restrita e, deve se vincular, precipuamente, à potencial fuga do agente, evitando qualquer eficiência punitiva estatal, ou de eventual embaraço na instrução, o que não ocorre no caso em tela. O Paciente sempre exerceu atividade lícita e possui residência fixa, portanto não há o que se falar em risco a instrução criminal ou aplicação da lei penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Mencionam as Regras de Beijing, manifestação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e jurisprudência deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, para assinalar ser “incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, e taxar o paciente já como traficante, ou seja como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas” (fls. 13-15, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, abrandando-se a Súmula 691 do STF, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, decretada em desfavor do paciente, já em sede liminar, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP; 



    2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; 



    3. Por fim, respeitosamente, requer se analise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    8. Este feito não está instruído com as peças das ações das instâncias antecedentes, exceto pelas decisões impugnadas. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, ao receber a denúncia na Ação Penal n. 1501366-95.2022.8.26.0594, o juízo de origem salientou:



    “Destaque-se que, na decisão que indeferiu a liminar em Habeas Corpus impetrado em prol do acusado, o Superior Tribunal de Justiça justificou seu entendimento salientando que ele já cumpriu medidas socioeducativas (fls. 137).



    Destarte, até que venham aquelas certidões, quando então será possível melhor análise da situação, não se deve deferir liberdade provisória.



    Em que pese a destacada combatividade da(s) Ilustre(s) Defesa(s) na(s) resposta(s) preliminar(es) (art. 55 da Lei 11.343/06), o certo e que não há como se alcançar, a esta altura, o convencimento seguro quanto a inexistência do crime ou da improcedência, prima facie, da ação penal.



    Não há em outras palavras ‘prova líquida e plena’ a amparar a rejeição da denúncia (Júlio Fabbrini Mirabete, CPP interpretado, 10ªedição, nota 516).



    Os fatos narrados na denúncia, estribados em elementos positivos de convicção a afiançar a materialidade e a emprestar indícios suficientes de autoria, são em tese típicos, sendo certo que a inicial acusatória observou os requisitos do artigo 41 do CPP.



    Inarredável, pois, dar-se início a persecução penal,a fim de que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possam os fatos alegados restar eventualmente, comprovados”.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, ainda pendentes de análise pela autoridade apontada como coatora, não há demonstração de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar. Neste sentido:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. Ausência de peça suficiente para compreensão da controvérsia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. O STF possui entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. E mais: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.330-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora